Tribunal: STF
Processo: HC 215663
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Samoel Fonseca e outros em favor de Cesar Henrique dos Santos Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 702.811/SP (evento 5).



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código de Penal) (evento 3 – fls. 95-6). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não se desconhece o entendimento desta Sexta Turma de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).



    2. Contudo, no caso, trata-se de prisão preventiva, o que, segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria. Não obstante, tendo em vista tratar-se de medida extrema, a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível.



    3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 7/7/2021 e o mandado ainda não foi cumprido, o que impossibilita a realização do reconhecimento pessoal.



    4. Habeas corpus denegado. ”



    No presente writ, a parte Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico “após mais de 5 meses dos fatos”. Defende a negativa de autoria delitiva do Paciente por falta de justa causa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Revela a peça inaugural acusatória que o paciente e outro dois corréus, “vinculados psicologicamente e agindo em unidade de desígnios, mediante concurso, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o veículo Audi/Q3, de placas CRL0E82 avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e diversos objetos descritos em fls. 09, em prejuízo das vítimas Marcos Cezar Barbosa de Souza e Ana Caroline Silva Souza”. As investigações apontaram que, na execução do ato criminoso, “os roubadores ameaçavam as vítimas, proferindo xingamentos e mandando calar a boca, bem como, exigiam cartões de créditos e as senhas. Com efeito, em determinado momento consta que a vítima Marcos entrou em luta corporal com Lucas, tendo Cesar parado o carro. Nesse instante, a vítima Marcos conseguiu tirar a arma de fogo das mãos de Lucas e desceu do veículo juntamente com sua esposa, tendo os roubadores se evadido do local com o veículo das vítimas”. 



    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Reputo adequada e necessária, na hipótese, a constrição cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, porquanto fundamentada na gravidade concreta do delito e nos meios de execução do crime, a denotar a elevada reprovabilidade do fato.



    O Juízo primevo, ao decretar a prisão preventiva, destacou que “há prova da existência do crime e indícios de autoria, visto que, perante a autoridade policial, uma das vítimas reconheceu fotograficamente os acusados Lucas Matheus Pereira e César Henrique dos Santos Silva, que teriam ingressado em seu veículo. Com relação a Gabriel Xavier Rezende, observo haver evidências de que era o condutor do carro do qual estes saíram para abordá-las, pois sua genitora declarou tê-lo alugado e, na data do evento, teria sido utilizado por ele sem o seu consentimento. A par disso, consoante relatório de fls. 21/32, o mesmo veículo foi identificado passando, naquele mesmo dia, onze vezes pelo local do crime, entre 21h23min e 21h53min, ou seja, até minutos antes da passagem do veículo das vítimas. Além de o delito ter sido levado a efeito mediante ameaça exercida com arma de fogo, com restrição de liberdade das vítimas e em concurso de agentes, os três acusados já respondem por roubos praticados da mesma forma, motivo pelo qual, aliás, dois deles se encontram presos”. 



    Na mesma toada, a Corte Estadual pontuou que o paciente “Os indícios de autoria e materialidade podem ser extraídos através do termo de declaração da vítima (fls. 34/35), que inclusive reconheceu o paciente como sendo um dos roubadores (fl. 36), bem como por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/06) e do relatório policial (fls. 07/19), a implicar o paciente na prática da conduta. E a despeito da alegação defensiva, em juízo de cognição sumária, característico desta via estreita, não verifico nenhuma irregularidade no reconhecimento fotográfico do paciente realizado em solo policial” e que “de acordo com o relatório policial de fls. 81/82 dos autos de origem, o paciente estava foragido à época, o que certamente inviabilizou a realização de reconhecimento pessoal”. Nesse espectro, “não dá para acolher a tese de falta de justa causa nos termos em que apresentada, uma vez que fazê-lo demandaria valoração mais aprofundada dos fatos mesmo antes de concluída a instrução, o que evidentemente desborda do âmbito de cognição estrito desta ação”.



    O Tribunal de Justiça ainda enfatizou que o decreto prisional possui “fundamentação idônea, tendo o juízo de origem destacado a gravidade concreta da infração (roubo exercido em plena pandemia, com arma de fogo, em comparsaria e com restrição da liberdade das vítimas), bem como o fato de que o paciente, embora tecnicamente primário, ostenta denúncia nos autos de n. 1502306-79.2021.8.26.0114 (vide certidão de fl. 124 dos autos de origem) por infração aos arts. 1º, § 1º e § 2º, ambos da Lei 12.850/13, c.c. arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 158, § 1º e § 3º, todos do Código Penal, no qual o paciente também teve sua prisão preventiva decretada, estando os autos aguardando a realização da audiência de instrução” e “que o paciente encontra-se foragido da justiça, contando com ao menos dois mandados de prisão em aberto, por processos distintos”. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a higidez do título prisional, asseverou que “para a decretação da prisão preventiva, os indícios suficientes de autoria são suficientes. Conforme reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, no caso em análise (e-STJ fl. 117). Há prova da existência do crime e indícios da autoria, visto que, perante a autoridade policial, uma das vítimas reconheceu fotograficamente os acusados Lucas Metheus Pereira e César Henrique dos Santos Silva, que teriam ingressado em seu veículo”. Por fim, conclui a autoridade dita coatora que “seria devida a realização do reconhecimento pessoal, contudo, consta dos autos que, até o presente momento, o mandado de prisão não foi cumprido (e-STJ fl. 337), o que impossibilita a realização do reconhecimento” e que “as demais alegações relacionadas à ausência de indícios de autoria demandam a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus”. 



    Nesse prisma, a fundamentação do ato coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 



    Destaco ainda precedentes: HC 213.924-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 11.5.2022; HC 211.246-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.3.2022; HC 142.256-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 26.6.2017; HC 132.351, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018; RHC 124.772-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 13.5.2015; e HC 177.062-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.9.2020, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- A. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Em vista dos argumentos lançados para fundamentar a segregação cautelar, é inviável sua substituição por medida cautelar menos gravosa. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    Por outro lado, a decisão constritiva demonstra, ainda, a necessidade da prisão preventiva, uma vez registrado pelas instâncias anteriores que “o paciente encontra-se foragido da justiça, contando com ao menos dois mandados de prisão em aberto, por processos distintos”. Nesse sentido: HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018 - O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”.



    Não obstante a tese defensiva relativa à inexistência de prova hábil ensejadora da constrição cautelar do paciente, as demais instâncias julgadoras destacaram a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva do paciente, que cometera, em tese, o crime de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. 



    Nessa linha, o decreto prisional, o acórdão estadual e o ato dito coator ressaltaram que “há prova da existência do crime e indícios de autoria, visto que, perante a autoridade policial, uma das vítimas reconheceu fotograficamente os acusados Lucas Matheus Pereira e César Henrique dos Santos Silva, que teriam ingressado em seu veículo”, que “Os indícios de autoria e materialidade podem ser extraídos através do termo de declaração da vítima (fls. 34/35), que inclusive reconheceu o paciente como sendo um dos roubadores (fl. 36), bem como por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/06) e do relatório policial (fls. 07/19), a implicar o paciente na prática da conduta” e, ainda, que “para a decretação da prisão preventiva, os indícios suficientes de autoria são suficientes. Conforme reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, no caso em análise (e-STJ fl. 117)”.



    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 



    Ora, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Impossibilidade de reexame de prova para decidir pela inexistência de inícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia da agravante” (HC 122.360-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.6.2014); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).



    Por derradeiro, considerada a via de cognição sumária do writ, ressalto que os indícios de autoria e materialidade delitivas ainda serão objeto de confirmação pelas instâncias de origem competentes. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora